Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712409-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Viventi Home Care Hospital Domiciliar contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou o agravo interno prejudicado, conheceu parcialmente o agravo de instrumento e, nessa parte, negou-lhe provimento (ID no 73472024). 2. Nada a prover quanto ao pedido de adiamento (ID no 76376581), uma vez que os Embargos de Declaração se referem aos recursos já julgados, cuja cognição é limitada e vinculante ao respectivo acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Como consequência, eventual acordo realizado na origem não prejudica o julgamento dos Embargos de Declaração. 4. Mantenha-se na 16a Sessão Ordinária Presencial (ID no 76275860). 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO